Tribunal: TJES
Processo: 0010175-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010175-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ALBERTO CALDEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MÍNIMA IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ART. 1.227 DO CC. BEM PÚBLICO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. MERA DETENÇÃO. CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1. O apelante cumpriu seu dever de motivar
as razões recursais
, insurgindo-se contra da decisão combatida. A mencionada repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
N
ão se constata a existência de prova pré-constituída inerente ao título de propriedade da área em questão, sendo o documento juntado inservível para este fim, pois representa mera autorização de uso do local, fornecida pela Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano. Assim, os autores não se desincumbiram do ônus processual previsto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3.
Ao contrário do que argumentam os impetrantes - quanto a serem proprietários da área em questão -, não há prova da alegada propriedade imobiliária, eis que inexiste nos autos juntada da competente escritura com registro no Cartório Imobiliário competente, à luz do previsto no artigo 1.227 do Código Civil.

4
.
A
área em que está
l
ocalizado o imóvel
foi desafetada
em data anterior à autorização constante no documento de fl. 11
,
integrando
os bens dominicais do Município de Vitória,
na forma da
Lei Municipal nº 3.339/86,
perfazendo
uma área de terras com aproximadamente 2.590,35 m2, no local denominado Aterro da Comdusa, na Ilha do Príncipe, nesta capital

5.
A utilização de bem público por particular configura autorização de uso. É ato unilateral, discricionário e precário, que não demanda forma especial para sua efetivação; revogável a qualquer tempo, não gera obrigações à Administração.

6
.
A
área ocupada pelo trailler dos impetrantes possui relevância ambiental e se encontra situada na Zona de Proteção Ambiental 2, caracterizada como área de Proteção Permanente, sendo a ocupação e utilização comercial daquela área irregular também sob o ponto de vista ambiental, conforme o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória e a documentação anexada às fls. 56/69 (parecer técnico e laudo de vistoria).

7
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Dialeticidade Recursal)

O
MUNICÍPIO DE VITORIA
requer, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal. Para tanto sustenta que o apelante apenas reproduziu boa parte d
os fatos narrados na inicial
em 1º Grau de Jurisdição.

Realmente, analisando comparativamente
a descrição fática da peça inicial
e sua peça de razões recursais, há grandes semelhanças em ambas.

Entretanto, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de argumentos presentes na
inicial ou na
contestação em razões recursais não
é motivo, por si só, para não se conhecer da apelação,
desde que possam

ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reformado julgado
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Esse é o caso dos autos. Os apelantes cumpriram o seu dever de motivar
as razões recursais
, insurgindo-se contra da decisão combatida. A mencionada repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Desse modo, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os alegados equívocos da sentença, o tribunal deve julgar o mérito do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível interpost
o

por
LUIZ ALBERTO CALDEIRA e EDIR MARIA DA SILVA CALDEIRA
contra a Sentença de fls.
81/84
dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual
de
Vitória
,
Dr. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO,
a qual
denegou o mandado de segurança impetrado
em razão de suposto ato ilegal

praticado pelo

SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES.

Em razões recursais de fls. 86/92, os apelantes alegam, em síntese, que (I) “
o
s apelantes estão na posse
do
imóvel desde 1989, por mais de 30 anos, e mais, eles te
m
u
m
documento da Companhia de Melh
o
ra
m
ent
o
Urbana de Vitória, de
m
onstra
n
d
o
clara
m
ente que a referida
á
rea, fora vendid
a
”;
(II) “os apelantes não invadiram a área, pelo contrário, compraram e na época tratava-se de Empresa Pública, os apelantes não sabiam da existência de um decreto Municipal que declarava a área em domínio público”; (III) “o Decreto foi emitido em data posterior ao documento de compra dos apelantes
e o M
unicípio não demonstrou a mesma diligência com os apelantes e agora quer impor uma demolição, alegando área de preservação ambiental”.

D
iante disso, pedem a reforma da sentença a quo, a fim seja concedida a segurança aos apelantes.

Contrarrazões recursais
às fls. 97/100-v, em que o Município de Vitória alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito,
pede o desprovimento recursal.

Pois bem.
Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Alberto Caldeira e Edir Maria da Silva Caldeira em face de ato alegado coator praticado pelo Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente do Município de Vitória.
Narram
os impetrantes que Luiz Benedito Caldeira, genitor do impetrante Luiz Alberto Caldeira, adquiriu no ano de 1989, da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano
(Comdusa)
, uma área de terra localizada no aterro de Santo Antônio/Ilha do Príncipe, obtendo autorização para requerer perante os órgãos públicos todos os benefícios para melhor infraestrutura de seu terreno.

Descrevem
também que o Sr. Luiz, no ano de 1996, afastou-se do pequeno trailer construído no local, em face de complicações de saúde, tendo o filho mais velho assumido os negócios na época e que, em 2012, ocorreu o falecimento do Sr. Luiz, tendo os impetrantes dado continuidade no pequeno comércio, onde foram feitas várias benfeitorias.

Informam
, ainda, que trabalham naquele local há 27 anos, de onde retiram a renda necessária para o sustento de sua família.

Segundo
narram
na inicial,
em 18.12.2015, os impetrantes foram abordados por um fiscal da Prefeitura de Vitória, intimando-os a retirarem o quiosque daquele local, no prazo de dez dias, eis que foi considerado como área de domínio público. Afirmam, ainda, que no dia 07.01.2016, uma outra equipe de fiscais da Secretaria do Meio Ambiente do Município de Vitória, emitiu auto de demolição, dando-lhes o prazo de 30 dias para a respectiva demolição do quiosque.

Alegam que formularam impugnação administrativa (processo nº 446650/2016), sem que tivessem resposta até a data de interposição da presente ação mandamental e que a Lei municipal nº 4.476/97 permite a ocupação de área de preservação ambiental pela população carente.

Dessa forma, entendem que têm direito líquido e certo de permanecer na área em questão, consistindo o ato coator uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, da função social e aos direitos inerentes ao patrimônio dos impetrantes.

Analisando detidamente as alegações dos impetrantes em conjunto com o conteúdo probatório
juntado a
este mandado de segurança,
não se constata a existência
de prova pré-constituída inerente ao título de propriedade da área em questão,
sendo o documento juntado à fl. 11 inservível para este fim, pois representa mera autorização de uso do local, fornecida pela
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano
.
Assim, os autores não se desincumbiram do ônus processual previsto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

A
o contrário do que argumentam os impetrantes - quanto a serem proprietários da área em questão -, não há prova da alegada propriedade imobiliária, quer seja pelo Sr. Luiz Benedito Caldeira à época, quer seja pelos impetrantes, eis que inexiste nos autos juntada da competente escritura com registro no Cartório Imobiliário competente, à luz do previsto no artigo 1.227 do Código Civil.

Ademais, a
área em que está
l
ocalizado o imóvel
foi desafetada
em data anterior à autorização constante no documento de fl. 11
,
integrando
os bens dominicais do Município de Vitória,
na forma da
Lei Municipal nº 3.339/86,
perfazendo
uma área de terras com aproximadamente 2.590,35 m2, no local denominado Aterro da Comdusa, na Ilha do Príncipe, nesta capital.

A utilização de bem público por particular configura autorização de uso. É ato unilateral, discricionário e precário, que não demanda forma especial para sua efetivação; revogável a qualquer tempo, não gera obrigações à Administração
(TJ-MG - AI: 10000181273624001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019).

Diante da precariedade
do aludido
instituto, como bem delineado pelo Juízo de 1º Grau, a simples detenção imobiliária
de
bem público
não configura direito líquido e certo
a
os impetrantes em permanecer
nessa
área.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARATAÍZES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRAIA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU INDENIZAÇÃO. 1.
A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios sobre o imóvel, tampouco o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, tendo em vista se tratar de mera detenção e, ainda, considerando a prevalência dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. Súmula 619, STJ. Precedentes do STJ
. 2. As construções realizadas na praia da Areia Preta, em Marataízes/ES, eram irregulares e estavam em risco de desabamento, de maneira que a demolição pelo ente público constituiu exercício regular do poder de polícia, sem direito adquirido ou fato consumado, tampouco direito à quaisquer prejuízos advindos das edificações indevidas. Precedentes do TJES. (Data: 12/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002723-19.2019.8.08.0069. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, ainda em desfavor da tese autoral, a área ocupada pelo
trailler
dos impetrantes possui relevância ambiental e se encontra situada na Zona de Proteção Ambiental 2, caracterizada como área de Proteção Permanente, sendo a ocupação e utilização comercial daquela área irregular também sob o ponto de vista ambiental, conforme o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória e a documentação anexada às fls. 56/69 (parecer técnico e laudo de vistoria).

Diante dessa conjuntura de fatores jurídicos, inexiste direito líquido e certo aos impetrantes em permanecer irregularmente no local em que aludem ser proprietários,
não havendo razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.